Tribunal: TCU
Processo: 038.001/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 766/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2426/2020-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) sobrestar os autos, nos termos do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, até que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações informe o efetivo cumprimento da determinação constante do item 9.3 do Acórdão 2426/2020-TCU-Plenário , seja por meio da alteração da IN 5-Seges/MP, de 26/5/2017, seja por meio de edição de novo normativo com a correção em questão, ou pelo prazo de 120 dias após a publicação da nova lei de licitações e contratos, o que ocorrer primeiro; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para que, tão logo haja o efetivo cumprimento da determinação constante do item 9.3 do Acórdão 2426/2020-TCU-Plenário , seja por meio da alteração da IN 5-Seges/MP, de 26/5/2017, seja por meio de edição de novo normativo com a correção em questão, informe a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 038.001/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.